Tribunal: TJES
Processo: 5007209-25.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007209-25.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS MOURA MENDES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5007209-25.2022.8.08.0014
Embargante: BANCO BMG SA

Embargado: MARCOS MOURA MENDES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Os embargos declaratórios são disciplinados no art. 48 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis com o propósito de esclarecer obscuridade (inc. I), eliminar contradição (inc. I) suprir omissão (inc. II) e corrigir erro material (inc. III).

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do acórdão, houve julgamento
extra petita
,

tendo em vista que este Relator entendeu por bem converter o contrato de cartão de crédito consignado firmado preteritamente, para um novo contrato de, agora, empréstimo consignado.

Após reanálise aos autos, constatei a suscitada contradição, tendo em vista que, além de o pedido de conversão não ter sido manifestado pelo autor no instrumento petitório inicial, houve, em sede de réplica, o expresso desinteresse do demandante quanto à conversão mencionada, tendo em vista que o mesmo pugna pelo cancelamento do contrato do qual afirmou jamais ter querido contratar.

Assim, entendo que pertinente é a alegação do banco, ora embargante, de modo que não vejo outro meio senão o de dar provimento ao presente recurso manejado,
ainda que parcialmente,
para o fim de
anular
o acórdão proferido em id.: 7563434.

No caso em apreço, o requerente afirma que o banco réu, à sua revelia, teria realizado um contrato de cartão de crédito consignado e, por seus fundamentos, pugnou pela reparação material e moral, bem como pela declaração de nulidade do referido instrumento contratual.

Por envolver o litígio na realização de contrato bancário, há relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o regramento que se contém na Lei nº 8.078/1990, conforme o Enunciado da Súmula nº 297, do Eg. Superior Tribunal de Justiça que dispõe que
"
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
".

A força obrigatória dos contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

Assim, quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a avença é passível de anulação, posto que essas condutas ilegais atentam contra o
Sistema de Proteção ao Consumidor
e materializam práticas abusivas.

No caso vertente, restou comprovado que o autor
não fez uso do cartão de crédito
na modalidade
compras
,

mas o utilizou tão somente na função
saque,

com transferências direto para sua conta bancária (id. 6357531) o que, recorrentemente, tem sido pauta de discussão em demandas de natureza similar distribuídas a esta Turma que, inclusive, já possui entendimento pacificado acerca do tema.

Portanto, restando clarividente o vício quanto à manifestação do autor em querer contratar o serviço de cartão de crédito consignado (ainda que mais oneroso em relação ao empréstimo consignado), necessária a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante.

Quanto aos danos morais, ainda que em casos da mesma natureza, muito se considera a condenação extrapatrimonial, tenho que no caso vertente não restou comprovado o abalo apto a ensejar tal reparação, tendo em vista que, considerando os valores descontados do autor, não restaram demonstrados os efetivos prejuízos por ele suportados, de modo que suficiente é a reparação material imposta no caso em análise.

Nestes termos, entendo pela reforma da sentença objurgada, para, agora,
DAR

PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado preteritamente apresentado pelo autor em id.:6357810,
determinando:

que o banco proceda com o cancelamento do contrato objeto da lide;

que os descontos no benefício previdenciário do autor sejam cessados;

que o requerente seja restituído dos valores descontados da sua aposentadoria,
na forma simples
(considerando que inexiste comprovação de prática de má-fé por parte do banco, mas tão somente a falha na prestação dos seus serviços);

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos
e, no mérito
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para anular o Acórdão proferido em
id.:7563434
, para agora, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o Recurso Inominado
apresentado pelo autor, nos termos supracitados.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que incabível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)